Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-48.2025.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Requerimento genérico do réu acerca da validade da contratação. Não conhecimento. Ausência de fundamentação. Recurso que deve indicar fundamentação precisa. Recurso conhecido quanto à alegação de não caracterização dos danos morais. A luta pelo

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Requerimento genérico do réu acerca da validade da contratação. Não conhecimento. Ausência de fundamentação. Recurso que deve indicar fundamentação precisa. Recurso conhecido quanto à alegação de não caracterização dos danos morais. A luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida em sociedade. Ademais, a mera privação de quantia em pecúnia não gera dano moral presumido. Autora que não comprova situação humilhante, vexatória ou ofensa a qualquer direito essencial, limitando-se a sustentar que os transtornos enfrentados para a solução da demanda lhe acarretaram danos morais. Sentença alterada nesse aspecto. Autora que pretende a repetição em dobro. Ofensa à boa-fé objetiva não configurada. Devolução simples. Sentença mantida quanto ao ponto. Compensação devida. RECURSO DO RÉU PROVIDO NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.